Tribunal: TJDFT
Processo: 0009122-27.2007.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0009122-27.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Nos termos do que dispõem o art. 1.021, §2o, do CPC, e o art. 265, §2o, do RITJDFT, ao agravado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, possa se manifestar sobre o Agravo Interno de Id 18971770. Na sequência, tornem os autos conclusos a esta relatoria. P. I. Carmelita Brasil Relatora